Tribunal: TJMT
Processo: 1024498-97.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1024498-97.2022.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Classificação e/ou Preterição]

RELATOR:
EXMO. SR.DES.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR.
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DE
S
. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEYVID DUAILIBI OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 021.733.811-99 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, E INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). VENCIDO O RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃODE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, PRESIDIDA PELO DIRETOR ADJUNTO DA DIRETORIA DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO— ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICAE DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Não possui o Secretário de Estado de Segurança Pública nem o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que a prática do ato impugnado é de competência da Comissão de Investigação Social, presidida pelo Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Deyvid
Dualibi
Oliveira Barbosa
, contra tido como coator praticado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e pelo do Comandante-Geral da Polícia Militar Estadual, consistente na sua não recomendação na investigação social do Concurso Público Regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, em razão de ato atentatório a moral e aos bons costumes.

Em sua peça vestibular, narra que participou do Concurso Público, regido pelo Edital nº 0033, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de
cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo obtido aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases do certame, entretanto, na 5ª (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminado do certame.

Assevera que foi considerado não recomendado, em razão da existência de “
boletim de ocorrência n° 2022.190767, de 15/07/2022 que sequer chegou a se tornar ação penal, eis que não houve oferecimento de denúncia pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o seu respectivo recebimento pelo Poder Judiciário
”.

Argumenta que “
por simples consulta ao sítio do TJMT, percebe-se que “todas as certidões de antecedentes cíveis e criminais do autor são negativas, o que comprova efetivamente sua reputação ilibada
”.

Afiança que a decisão de lavra da autoridade coatora, “
afronta os princípios constitucionais da legalidade e presunção de não culpabilidade, bem como viola diretamente a jurisprudência consolidada em nosso país, que nega idoneidade a atos deste jaez, pois é consabido que, mesmo na hipótese de ações penais em curso (o que não é o caso do autor), tal fato não é motivo idôneo para desclassificar ou reprovar candidato, por si só, na fase de investigação social
”.

Aduz que o ato coator, afronta a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 560.900, sob o regime de repercussão geral.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da liminar para que seja dado efeito suspensivo à decisão que considerou o impetrante como “
não recomendado
” de modo a permitir o seu prosseguimento no certame, e no mérito, requer a concessão da segurança (Id.152033182, fls. 15 e16).

Deferida parcialmente a tutela de urgência (Id. 152750155, fl.06).

Informações prestadas no Id. 154956678.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela concessão da segurança (Id. 159906674).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Preambularmente, insta consignar que, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 cumulado com o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, deve ser concedido “
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, no mandado de segurança é imprescindível que o impetrante demonstre, por meio de prova inequívoca e pré-constituída, o direito líquido e certo supostamente violado ou que
esteja
na iminência de ser infringido, bem como a autoridade que praticou ou que irá praticar o ato abusivo ou ilegal, situação jurídica o que não se vislumbra na espécie.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que praticou ou se encontra na eminência de praticar o ato impugnado, ou
da qual emane a ordem direta
para a sua prática, conforme prevê o artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/2009.

In
casu
, o impetrante insurge-se contra a decisão que o considerou “não recomendado” para prosseguir no Certame regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Mais precisamente, o ato eivado de ilegalidade está consubstanciado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da
Policia
Militar do Estado de Mato Grosso.

Sob essa perspectiva, entendo que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nada obstante não tenha materializado o ato propriamente dito, possui legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
.

Isso porque, a quinta fase do certame, qual seja, a investigação social, trata de ato perpetrado
pela
Policia
Militar
do Estado de Mato Grosso, conforme
expressamente consignado
no item 18.2 do instrumento editalício, cujo teor estabelece lei entre as partes. Observemos:

“
18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é
de competência exclusiva da
Policia
Militar PMMT

e será realizada somente com os
candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da
Policia
Militar e tem por fundamento o art. 5º, inciso X da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto nº 1.973, de 25 de outubro de 2013”
(destaquei).

Nessa linha de raciocínio, entendo que a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que também dispõe de competência para corrigir a ilegalidade do ato e não apenas aquela que executa o ato tido como coator.

Ademais, diante da análise dos artigos 13 e 14, inciso V, da Portaria Nº 193/2018, que disciplina o Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é possível verificar que as Diretorias em Geral, são hierarquicamente subordinadas ao Comando-Geral, logo, o chefe máximo da Corporação Castrense, em última análise, possui competência para analisar os atos eivados de ilegalidade.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever os artigos do diploma supracitado:

“
CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 13 Os Órgãos de Direção e Assessoramento constituem o Comando Geral e realizam o comando e a administração da Polícia Militar.

Art. 14 O Comando Geral compreende
:

(...)

V – Diretorias
” (destaquei).

Portanto, tendo em vista a posição hierárquica do Comandante-Geral da Polícia Militar, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
.

Por outro lado, o Secretário de Estado de Segurança Pública não possui legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, uma vez que,
além de não ter praticado o ato imputado, não possui competência legal para executá-lo ou ainda revê-lo.

Dessa forma,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, declarando extinto em relação à esta autoridade.

Feitas estas considerações pertinentes ao aspecto processual do Mandado de Segurança, passo a analisar o mérito do
mandamus
.

Conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Pois bem. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por
Deyvid
Dualibi
Oliveira Barbosa
, contra ato tido como ilegal objetivando que seja determinado aos Impetrados a imediata suspensão dos efeitos de sua eliminação na fase de investigação social, bem como que sejam adotadas as providências necessárias para a inclusão do nome do Impetrante na lista do resultado final do concurso público, referente ao Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ao cargo de aluno a Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso.

Com efeito, sabe-se que o edital é tido como a lei do concurso, de sorte que desatendidas as cláusulas editalícias o candidato haverá de ser inabilitado para o cargo público.

Entretanto, a Administração Pública tem seus atos regidos não só pelo princípio da legalidade, mas também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que, a seu turno, proclamam que a atuação deve ocorrer com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público.

Sob este viés, a Constituição Federal preconiza que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis àqueles que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo passível de legalidade a eleição dos requisitos específicos e necessários ao exercício das atribuições cometidas a cada cargo público, desde que indicadas expressamente no edital do concurso.

De modo que, qualquer restrição para o acesso a cargo público deve constar em edital de concurso, e, ainda estar prevista em lei formal sob pena de se mostrar ilegítima.

Segundo consta da documentação acostada aos autos, constata-se que o Impetrante foi contraindicado ao cargo, ante a existência de fato desabonador da conduta (boletim de ocorrência), que abrange “aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público” sob os seguintes fundamentos:

“
Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato DEYVID DUAILIBI OLIVEIRA BARBOSA, inscrito no CPF n° 021.733.811-99, foi encontrado boletim de ocorrência nº 2022.190767, datado de 15/07/2022, no qual o candidato figura como suspeito pela
pratica
de crime de ameaça, art. 147 CP, contra sua ex-esposa.

Essas informações, enquadram o candidato no item 18.11, alíneas; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar e k) Existência de registros criminais.

Tais informações também maculam a ilibada conduta pública e privada, bem como ter a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigido nos incisos III e IX, do artigo 11 da lei complementar 555 de 29 de dezembro de 2014
”.

Ocorre que a decisão administrativa adotada
encontra-se
em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Isso, porque, o Plenário do STF, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que possua boletim de ocorrência ou esteja respondendo a processo criminal

Ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário RE 560.900/DF, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte: 1) Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: “(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente; (2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

A tese fixada no Tema 22, portanto, é no sentido de que,
Sem
previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Portanto, o que se conclui é que o Supremo Tribunal Federal definiu, como regra, que a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido.
2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF -
Rcl
: 43482 MG 0103140-63.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/02/2021)

Nesse mesmo sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - CONTRAVENÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – TEMA 22 DO STF - RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 560.900/DF, rel. Min.
Luis
Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Hipótese em que não há notícias nos autos de que tenha havido qualquer condenação criminal em face das infrações apontadas, razão pela qual se revela descabida a desclassificação do impetrante ao argumento de não terem sido preenchidos os requisitos editalícios da idoneidade moral e conduta ilibada, devendo-se, pois, ser mantida a decisão que concedeu liminarmente ao recorrido o direito de participar das demais etapas do certame. (TJMT 10119951520208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO. Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples/] fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF). (TJ-MT 10565927720198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)

Aprofundando a análise da matéria, impositivo declinar que, a meu juízo, a mera aceitação de proposta de Transação penal por parte do candidato,
não importa
em confissão ou reconhecimento judicial de culpa ou dolo no ilícito em penal em questão.

Tal se dá, pois nos termos do art. 76, §4º, §5º e §6º, da Lei nº 9.099/95, a mera adesão ao aludido instituto não importa em condenação ou reincidência, sendo certo que, com o integral cumprimento da obrigação pactuada, decreta-se a extinção da punibilidade, com o consequente arquivamento dos autos.

Vale dizer, se com a efetiva concretização do acordo entabulado, não há sequer condenação na seara criminal, com mais razão ainda há de se rechaçar qualquer eventual “
contraindicação
” ou “
não recomendação
” imputada ao candidato por parte do Administrador Público, sob a premissa de aquiescência no que se refere ao cometimento de ilícito criminal.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já consignou que a simples constatação de existência de Transação Penal anteriormente realizada, não permite que se conclua pela incompatibilidade de conduta ou personalidade para exercício das funções as quais pretende exercer o pretenso futuro servidor.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos a ementa do julgado supracitado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, ‘a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência’ (
AgRg
no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
8/6/2012). 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato. 4. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt
no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019,
DJe
04/04/2019).

Portanto, evidenciada a realização de Transação Penal por parte do candidato, há de prevalecer o princípio da presunção da inocência, de maneira a manter o candidato no prosseguimento do certame.

Sendo assim, tendo em vista que o ato tido como coator, contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese Firmada no tema 22 do Supremo Tribunal Federal, entendo ser evidente a evidente violação ao direito líquido e certo do impetrante, de maneira que a concessão da segurança é medida de rigor.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL
, para determinar ao Impetrado, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que proceda a reintegração do impetrante no certame, garantindo-lhe, por via de consequência, a participação nas demais fases, além da reserva de vaga, na hipótese de aprovação.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 12 DE ABRIL DE 2023
(SESSÃO VIRTUAL)
:

APÓS O RELATOR CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, O 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) PEDIU VISTA. EM CUMPRIMENTO AO ART. 9º DA PORTARIA 298/2020- PRES, O JULGAMENTO FOI ADIADO
PRA
PRÓXIMA PAUTA PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA PARA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

(
V O T
O V
E N C E D O R
)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º VOGAL):

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira declarou, de ofício, a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e, no mérito, deferiu, em parte, a segurança para determinar que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso proceda à reintegração do impetrante no certame.

Inicialmente, passo ao exame acerca da legitimidade do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para figurarem no polo passivo do
mandamus
.

Deyvid Duailibi Oliveira Barbosa
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
, bem como pelo
Comandante
-
Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consistente na suanão recomendação na quinta (5ª) fase doconcurso público regido pelo Edital nº3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, paraformação de cadastro de reserva para ocargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar.

No entanto, o ato contra o qual se volta o impetrante não foi praticado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso nem pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visto que não são eles os responsáveis pela sua não recomendação na quinta (5ª) fase: investigação documental e funcional.

De fato, a não recomendação do impetrante decorreu de ato da Comissão de Investigação Social, presidida pelo Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia
Militar do Estado de Mato Grosso: “
Face ao exposto, com base nos itens 18.5, 18.9, 18.12 e 18.15, esta Diretoria não recomenda o candidato Deyvid Duailibi Oliveira Barbosa, à 2ª etapa do concurso público para provimento de vagas ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
” (trecho do relatório de investigação social nº 234/IS/PMMT, de 27 de outubro de 2022, Id. 152044659 – fls. 6).

Ademais, registro que,
em

casos que tratam do mesmo certame e em igual situação do impetrante
, qual seja, a não recomendação de candidato na quinta (5ª) fase: investigação documental e funcional, declarou-se, em autos outros, que a autoridade legitimada para figurar no polo passivo do
mandamus
é o Presidente da Comissão de Investigação Social, cujo cargo é ocupado pelo Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (TJ/MT, decisão monocrática, mandado de segurança 1006331-95.2023.8.11.0000, relatora
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos
, julgamento em 2 de abril de 2023; decisão monocrática, mandado de segurança 1005444-14.2023.8.11.0000, relatora
Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago
, julgamento em 22 de março de 2023; decisão monocrática, mandado de segurança 1004786-87.2023.8.11.0000, relatora
Desembargadora

Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento em 14 de março de 2023; decisão monocrática, mandado de segurança 1025473-22.2022.8.11.0000, relator
Desembargador Márcio Vidal
, julgamento em 27 de janeiro de 2023; decisão monocrática, mandado de segurança 1026399-03.2022.8.11.0000, relator
Desembargador Luiz Carlos da Costa
, julgamento em 16 de janeiro de 2023).

Logo, é manifesta a ilegitimidade passiva dos impetrados, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção,
MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

Registre-se que, a teor do estabelecido no artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas naquele dispositivo: “
Compete privativamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil”
.

Incabível, no mais, a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus
e uma surra de vara de marmelo noverbete nº 628 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal
” (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Dessa forma
,
voto no sentido de indeferir a segurança
,
com fundamento nos artigos 6º
,
§ 5º
,
e 10 da Lei nº 12
.
016
,
de 7 de agosto de 2009
(
ilegitimidade passiva
ad
causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e do Comandante
-
Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
).

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (5ª VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM
31 DE AGOSTO DE 2023:

O 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) DIVERGIU PARA DENEGAR A SEGURANÇA, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO) E 5ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), PEDIU VISTA O 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 4ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

SESSÃO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Egrégia Turma,

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Deyvid Duailibi Oliveira Barbosa, contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Secretário de Estado de Segurança Pública e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, ambas autoridades do Estado de Mato Grosso, consistente em não recomendar o Impetrante à 2.ª etapa do Concurso Público para provimento de aluno-a-soldado do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso,
regido pelo Editaln. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Sustenta o Impetrante, em síntese, que não poderia ser excluído do Certame simplesmente pelo fato de existir o Boletim de Ocorrência 2022.190767, de 15/07/2022, em seu nome, porque não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, inclusive, por isso, suas certidões de antecedentes cíveis e criminais são negativas.

Defende que a sua não recomendação viola o tema n. 22 dos julgamentos com Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Em seu voto o Des. Relator reconheceu a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública, em contrapartida, entendeu que o Comandante-Geral é parte legítima para figurar como autoridade coatora no
writ
e, ao final, concedeu parcialmente a ordem, nos seguintes termos:

“[...]
In
casu
, o impetrante insurge-se contra a decisão que o considerou “não recomendado” para prosseguir no Certame regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Mais precisamente, o ato eivado de ilegalidade está consubstanciado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da
Policia
Militar do Estado de Mato Grosso.

Sob essa perspectiva, entendo que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nada obstante não tenha materializado o ato propriamente dito, possui legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
.

Isso porque, a quinta fase do certame, qual seja, a investigação social, trata de ato perpetrado
pela
Policia
Militar
do Estado de Mato Grosso, conforme
expressamente consignado
no item 18.2 do instrumento editalício, cujo teor estabelece lei entre as partes. Observemos:

“18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é
de competência exclusiva da
Policia
Militar PMMT
e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da
Policia
Militar e tem por fundamento o art. 5º, inciso X da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto nº 1.973, de 25 de outubro de 2013” (destaquei).

Nessa linha de raciocínio, entendo que a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que também dispõe de competência para corrigir a ilegalidade do ato e não apenas aquela que executa o ato tido como coator.

Ademais, diante da análise dos artigos 13 e 14, inciso V, da Portaria Nº 193/2018, que disciplina o Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é possível verificar que as Diretorias em Geral, são hierarquicamente subordinadas ao Comando-Geral, logo, o chefe máximo da Corporação Castrense, em última análise, possui competência para analisar os atos eivados de ilegalidade.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever os artigos do diploma supracitado:

“CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 13 Os Órgãos de Direção e Assessoramento constituem o Comando Geral e realizam o comando e a administração da Polícia Militar.

Art. 14 O Comando Geral compreende:

(...)

V – Diretorias
” (destaquei).

Portanto, tendo em vista a posição hierárquica do Comandante-Geral da Polícia Militar, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
.

Por outro lado, o Secretário de Estado de Segurança Pública não possui legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, uma vez que, além de não ter praticado o ato imputado, não possui competência legal para executá-lo ou ainda revê-lo.

Dessa forma,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, declarando extinto em relação à esta autoridade.

Feitas estas considerações pertinentes ao aspecto processual do Mandado de Segurança, passo a analisar o mérito do
mandamus
.

[...]

Sendo assim, tendo em vista que o ato tido como coator, contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese Firmada no tema 22 do Supremo Tribunal Federal, entendo ser evidente a evidente violação ao direito líquido e certo do impetrante, de maneira que a concessão da segurança é medida de rigor.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL
, para determinar ao Impetrado, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que proceda a reintegração do impetrante no certame, garantindo-lhe, por via de consequência, a participação nas demais fases, além da reserva de vaga, na hipótese de aprovação.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.”. (Destaques do original).

O 3.º Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, pediu vista dos autos e, na sessão de julgamento realizada em 31.08.2023, apresentou voto divergente quanto à legitimidade do Comandante-Geral da Polícia Militar para figurar como autoridade coatora, e expôs o seguinte:

“[...]

Inicialmente, passo ao exame acerca da legitimidade do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para figurarem no polo passivo do
mandamus
.

Deyvid Duailibi Oliveira Barbosa
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
, bem como pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consistente na sua não recomendação na quinta (5ª) fase do concurso público regido pelo Edital nº 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar.

No entanto, o ato contra o qual se volta o impetrante não foi praticado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso nem pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visto que não são eles os responsáveis pela sua não recomendação na quinta (5ª) fase: investigação documental e funcional.

De fato, a não recomendação do impetrante decorreu de ato da Comissão de Investigação Social, presidida pelo Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso:
“Face ao exposto, com base nos itens 18.5, 18.9, 18.12 e 18.15, esta Diretoria não recomenda o candidato Deyvid Duailibi Oliveira Barbosa, à 2ª etapa do
concurso público para provimento de vagas ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”
(trecho do relatório de investigação social nº 234/IS/PMMT, de 27 de outubro de 2022, Id. 152044659 – fls. 6).

Ademais, registro que,
em casos que tratam do mesmo certame e em igual situação do impetrante
, qual seja, a não recomendação de candidato na quinta (5ª) fase: investigação documental e funcional, declarou-se, em autos outros, que a autoridade legitimada para figurar no polo passivo do
mandamus
é o Presidente da Comissão de Investigação Social, cujo cargo é ocupado pelo Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (TJ/MT, decisão monocrática, mandado de segurança 1006331-95.2023.8.11.0000, relatora
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos
, julgamento em 2 de abril de 2023; decisão monocrática, mandado de segurança 1005444-14.2023.8.11.0000, relatora
Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago
, julgamento em 22 de março de 2023; decisão monocrática, mandado de segurança 1004786-87.2023.8.11.0000, relatora
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento em 14 de março de 2023; decisão monocrática, mandado de segurança 1025473-22.2022.8.11.0000, relator
Desembargador Márcio Vidal
, julgamento em 27 de janeiro de 2023; decisão monocrática, mandado de segurança 1026399-03.2022.8.11.0000, relator
Desembargador Luiz Carlos da Costa
, julgamento em 16 de janeiro de 2023).

Logo, é manifesta a ilegitimidade passiva dos impetrados, visto que
“a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada”
(STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

Registre-se que, a teor do estabelecido no artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas naquele dispositivo:
“Compete privativamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil”.

Incabível, no mais, a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus
e uma surra de vara de marmelo no verbete nº 628 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:
“A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”
(Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Dessa forma, voto no sentido de indeferir a segurança, com fundamento nos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 (ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso).
(Destaques do original).

Diante da divergência, pedi vista dos autos, para melhor análise.

Ao estudar a questão, verifiquei que, apesar do entendimento esboçado pelo Eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, não vislumbro razões para alterar meu posicionamento sobre a ilegitimidade passiva do Comandante-Geral nesses casos. Explico.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, dirigido contra o ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Veja-se, não há nos autos qualquer documento que evidencie que o ato combatido no
writ
seja da lavra do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso ou do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado.

Em outras palavras, os elementos de prova não demonstram que o ato tido como ilegal foi praticado pelas autoridades apontadas como coatoras.

Quanto ao Secretário de Estado, sua ilegitimidade passiva é entendimento assente nesta Turma Julgadora. No entanto, a divergência foi levantada diante do reconhecimento da legitimidade passiva do Comandante-Geral da PMMT.

Apesar do edital mencionar ser ato exclusivo da Polícia Militar a investigação social, o documento de id. 152044659 demonstra que o resultado “não recomendado” foi exarado pela Comissão de Investigação Social, cujo Presidente é o
Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência (DACI).

É cediço que a Lei Complementar Estadual n. 386/2010, que
dispõe sobre a estrutura e organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, bem como a Portaria n. 193/QCG/DGP/2018, que
aprova o Regulamento Geral da PMMT
, definem a estrutura organizacional da instituição e, ainda, que as Diretorias façam parte do Comando-Geral, certo é que cada uma delas possui um Diretor responsável pelas atribuições, que é, então, a autoridade hierarquicamente superior ao Diretor Adjunto, aquele que responde diretamente pelos atos do órgão e de seus subordinados vinculados.

O entendimento que reconhece o Comandante-Geral da Polícia Militar como autoridade competente para figurar no Polo Passivo, por ser a autoridade superior do Comando, não se mostra plausível, pois reflete a aplicação da Teoria da Encampação, o que é inadmitido, no caso, pois implicaria na alteração da competência
estabelecida pela Constituição Estadual, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 628 do STJ. Veja-se:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e
c)

ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

Cumpre ressaltar, ainda, que o 3.º Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, demonstrou em seu posicionamento o entendimento consolidado desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e
Coletico
, quanto à ilegitimidade passiva do Comandante-Geral da Polícia Militar, que não é o responsável pela não recomendação dos Impetrantes à segunda etapa do concurso público, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar.

Por fim,afastada a competência deste Sodalício para a apreciação da matéria, descabe a emenda da inicial, com a finalidade de correção do polo passivo do
writ
, pois os membros daComissão de Investigação Social, presidida pelo Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, não se encontram entre as autoridades descritas no artigo 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso e, por isso,o Mandado de Segurançadeve tramitar na 1.ª Instância.

Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–RECURSO
ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMENDA À INICIAL – ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES
–LANÇAMENTO
FISCAL. 1. (...) 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para
correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
mandamus
, não sendo a hipótese dos autos
. Precedentes:
AgRg
no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
6.4.2015;
AgRg
no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
17.3.2015. 3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença. (REsp 1800552/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019,
DJe
11/09/2019). (Destaquei).

Forte nestas razões, peço vênia ao eminente colega, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, mas voto para acompanhar a divergência, reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública e do Comandante-Geral da Polícia Militar, ambas autoridades do Estado de Mato Grosso, e, consequentemente, denegar a ordem,nos termosdo artigo 6º, § 5º, c/co artigo 10,caput, da Lei n.12.016/2009.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (5ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023:

APÓS O 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) VOTAR ACOMPANHANDO A DIVERGÊNCIA, PEDIU VISTA A 5ª VOGAL (DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). A 4ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

SESSÃO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
(
VISTA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
5
ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
:

[...]

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado porDeyvid
Dualibi
Oliveira Barbosa, contra tido como coator praticado peloSecretário de Estado de SegurançaPúblicade Mato Grosso e pelo do Comandante-Geral da Polícia Militar Estadual,consistente na sua não recomendação nainvestigaçãosocial doConcursoPúblicoRegido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, em razão de ato atentatório a moral e aos bons costumes.

Em sua peça vestibular, narra que participou doConcursoPúblico, regido pelo Edital nº 0033, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de SegurançaPública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo obtido aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases do certame, entretanto, na 5ª (quinta) fase,InvestigaçãoDocumental e Funcional, foi eliminado do certame.

Assevera que foi considerado não recomendado, em razão da existência de “boletim de ocorrência n° 2022.190767, de 15/07/2022 que sequer chegou a se tornar ação penal, eis que não houve oferecimento de denúncia pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o seu respectivo recebimento pelo Poder Judiciário”.

Argumenta que “por simples consulta ao sítio do TJMT, percebe-se que “todas as certidões de antecedentes cíveis e criminais do autor são negativas, o que comprova efetivamente sua reputação ilibada”.

Afiança que a decisão de lavra da autoridade coatora, “afronta os princípios constitucionais da legalidade e presunção de não culpabilidade, bem como viola diretamente a jurisprudência consolidada em nosso país, que nega idoneidade a atos deste jaez, pois é consabido que, mesmo na hipótese de ações penais em curso (o que não é o caso do autor), tal fato não é motivo idôneo para desclassificar ou reprovar candidato, por si só, na fase de investigação social”.

Aduz que o ato coator, afronta a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 560.900, sob o regime de repercussão geral.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da liminar para que seja dado efeito suspensivo à decisão que considerou o impetrante como “não recomendado” de modo a permitir o seu prosseguimento no certame, e no mérito, requer a concessão da segurança (Id.152033182, fls. 15 e16).

Deferida parcialmente a tutela de urgência (Id. 152750155, fl.06).

Informações prestadas no Id. 154956678.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela concessão da segurança (Id. 159906674).

É o relatório.

[...]

O douto Relator, Desembargador Mário Roberto de Oliveira Kono, votou no sentido de conceder parcialmente ordem mandamental,para determinar ao Impetrado, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que proceda
a reintegração do impetrante no certame, garantindo-lhe, por via de consequência, a participação nas demais fases, além da reserva de vaga, na hipótese de aprovação.

Enfatizou na decisão, quetendo em vista a posiçãohierárquicado Comandante-Geral da Polícia Militar, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
,
bem como o Superior Tribunal de Justiça, já consignou que a simples constatação de existência de Transação Penal anteriormente realizada, não permite que se conclua pela incompatibilidade de conduta ou personalidade para exercício das funções as quais pretende exercer o pretenso futuro servidor.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que, Deyvid
Dulibi
Oliveira, impetrou Mandado de Segurança nº 1024498-97.2022.8.11.0000, sendo concedida parcialmente a ordem para determinarao Impetrado, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que proceda a reintegração do impetrante no certame, garantindo-lhe, via de consequência, a participação nas demais fases, além da reserva de vaga, na hipótese de aprovação.

Segundo informações constantes dos autos, o
Impetranteparticipou
do Concurso Público, regido pelo Edital nº0033, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de SegurançaPública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo obtido aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases do certame, entretanto, na 5ª (quinta) fase,InvestigaçãoDocumental e Funcional, foi eliminado do certame.

Assevera que, foi considerado não recomendado, em razão da existência de boletim de ocorrência n° 2022.190767, de 15/7/2022 que sequer chegou a se tornar ação penal, eis que não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e o seu respectivo recebimento pelo Poder Judiciário.

Argumenta que, “por simples consulta ao sítio do TJMT, percebe-se que “todas as certidões de antecedentes cíveis e criminais do autor são negativas, o que comprova efetivamente sua reputação ilibada”.

Assevera que, a decisão de lavra da autoridade coatora, “afronta os princípios constitucionais da legalidade e presunção de não culpabilidade, bem como viola diretamente a jurisprudência consolidada em nosso país, que nega idoneidade a atos deste jaez, pois é consabido que, mesmo na hipótese de ações penais em curso (o que não é o caso do autor), tal fato não é motivo idôneo para desclassificar ou reprovar candidato, por si só, na fase de investigação social”.

Aduz que, o ato coator, afronta à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 560.900, sob o regime de repercussão geral.

Foi deferida parcialmente a tutela de urgência (Id. 152750155, fl.06).

Pois bem.

A relevância do fundamento, cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à possibilidade da manutenção da decisão que reconheceu que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, como parte legítima no polo passivo.

Denota-se do edital nº 003/2022-SEPLAG/MT, de 5/1/2022, que regulamentou o certame, mais precisamente no item 18.1 e 18.2, que o fato questionado
pelO
Impetrante é de responsabilidade da
Polícia Militar de Mato Grosso
. Veja-se:

[...]

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é de competência exclusiva da Polícia Militar PMMT e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A Investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da Polícia Militar e tem por fundamento o art. 5°, Inciso X, da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto n° 1.973, de 25 de outubro de 2013.
[Destaquei]

É certo que, a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada, conforme julgado pelo STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012 e mais:

[...]

Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica
ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...].

(STJ, Primeira Turma,
AgRg
no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016).

Dessa forma, não estão o
Secretário do Estado e Segurança Pública de Mato Grosso e o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
habilitados a figurarem no polo passivo da relação processual, pelo que são parte ilegítima
ad causam
.

No caso, não há nos autos nenhum documento que evidencie que a conduta considerada abusiva, ou ilegal, tenha sido praticada pelas autoridades impetradas, ou que sejam da responsabilidade imediata daqueles, uma vez que não foram eles os responsáveis pela não recomendação da Impetrante à segunda etapa do concurso público, regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar.

Imperioso reconhecer que, o ato censurado como ilegal, está materializado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da
Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar
do Estado de Mato Grosso, sem que dessa Comissão façam parte o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O ato contra o qual se volta o Impetrante não foi praticado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, já que não foram eles os responsáveis pela não recomendação da Impetrante à segunda etapa do concurso público, regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar.

O suposto ato ilegal está materializado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da
Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militardo Estado de Mato Grosso
, sem que dessa Comissão façam parte o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e o Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso.

É de se anotar que, a teor do estabelecido no artigo 96, I, alínea
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência
do
Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra o ato ou a omissão de outras autoridades, senão as relacionadas naquele dispositivo.

Por tais considerações, o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva dos Impetrados, é
medida
que se impõe.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva dos Impetrados, na espécie, afasta-se a competência deste Sodalício para a apreciação da matéria, de modo que descabe a emenda da inicial, com a finalidade de correção do polo passivo do
writ
, porquanto eles foram as únicas pessoas requeridas na ação constitucional.

Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO –RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMENDA À INICIAL – ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES –LANÇAMENTO FISCAL.

1. (...) 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
mandamus
, não sendo a hipótese dos autos
. Precedentes:
AgRg
no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
6.4.2015;
AgRg
no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
17.3.2015.

3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença
.

(REsp 1800552/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019,
DJe
11/9/2019). (Destaquei).

Sendo assim, entendo que o
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face da ilegitimidade passiva, deve-seextinguir o

mandamus
, nos termos dos artigos 330, II, e 485, inciso VI, ambos do CPC, e artigo 10 da Lei n
o
12.016/09, e 51, incisos XIV, XXII, e 161, § 1
o
, do RITJ/MT, e
denego
a segurança, nos termos do art. 6
o
, § 5
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

Ante o exposto, peço vênia a
o eminente relator,
Des. Mário Roberto de Oliveira Kono
, para divergir e
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto divergente do Des. Luiz Carlos da Costa, em face da ilegitimidade passiva do
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e extinguir o

mandamus
, nos termos dos artigos 330, II, e 485, inciso VI, ambos do CPC, e artigo 10 da Lei n
o
12.016/09, e 51, incisos XIV, XXII, e 161, § 1
o
, do RITJ/MT, e
denego
a segurança, nos termos do art. 6
o
, § 5
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024